Tribunal: TCU
Processo: 024.711/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio de convênio.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do Convênio 11/2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RITCU, julgar regulares com ressalva as contas do Município de Colniza/MT, dando-lhe quitação; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Jesineison de Aguiar Brandão; 9.3. aplicar ao sr. Jesineison de Aguiar Brandão multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não seja atendida a notificação; 9.5. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.6. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, à Prefeitura Municipal de Colniza/MT e ao Ministério da Pesca e Aquicultura.